Tribunal: STF
Processo: RE 1345376
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra JUVENAL MARTINS FOLLY, Promotor de Justiça da comarca de Muriaé (Vol. 1, fl. 47).
    Em suma, o MP alega que o réu, no exercício do cargo de Promotor de Justiça, praticou ato de improbidade administrativa, no período de março de 2007 a abril de 2010, consistente em deixar de comparecer regularmente ao serviço, ausentando-se de suas funções às sextas-feiras, sem autorização da Procuradoria-Geral de Justiça ou qualquer justificativa e sem deixar de receber pelos dias não trabalhados. 
    Com base no que foi apurado em inquérito civil público, aduz que, no período de 4 (quatro) anos, o réu se ausentou de suas atividades, ao menos, 51 (cinquenta e um) dias, além de prorrogar o direito a licenças autorizadas, de forma indevida, incluindo dias não inseridos no benefício. 
    Destaca que o não comparecimento ao trabalho e a percepção de remuneração integral pelo réu caracterizou verdadeiro enriquecimento ilícito, surgindo, assim, o dever de ressarcir o erário.
    Aduz que, “de acordo com os cálculos produzidos pela perícia, apurou-se o recebimento a maior, caracterizador de enriquecimento ilícito do requerido, causada pela percepção de remuneração integral sem o indispensável comparecimento ao trabalho, no valor correspondente a R$ 140.766,34 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos” (Vol. 1, fl. 54).
    Ao final, requereu: (a) “seja decretada liminarmente, inaudita altera pars, ou após a decisão de recebimento da ação”, a indisponibilidade de bens, títulos e direitos em nome do réu, no valor mínimo de R$ 140.766,34 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos); e (b) seja julgado procedente o pedido para condenar o requerido a ressarcir o erário no montante de R$ 140.766,34 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), mantendo indisponíveis os bens, títulos e direitos para garantir o efetivo pagamento, perda dos bens acrescidos ao patrimônio, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo réu, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.
    O juízo singular indeferiu a medida liminar pleiteada, ao fundamento de que apesar dos indícios da prática de conduta ímproba pelo réu, não seria viável, no presente momento, a decretação da indisponibilidade dos bens (Vol. 1, fl. 35). 
    Após, afastou as preliminares suscitadas pelo réu (ilegitimidade ativa do MP, incompetência absoluta da Justiça Comum para julgamento da lide, inépcia da petição inicial e prova ilícita) e, com fundamento no art. 17, § 9º, da Lei 8.429/1992, recebeu a petição inicial por não vislumbrar “material probatório a permitir, na oportunidade, excluir a existência de eventuais atos de improbidade por parte do Requerido ou que demonstrasse, de plano, a improcedência da ação” (Vol. 1, fl. 45). 
    Irresignado, o recorrente interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da decisão que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública (Vol. 1, fl. 1), apontando, preliminarmente, (a) ausência de fundamentação da decisão agravada; (b) ilegitimidade do MP para propor a presente demanda; (c) a incompetência da Justiça Comum para a análise e julgamento da causa; e (d) ilicitude das provas juntadas aos autos. No mérito, afirmou que a sua conduta não gerou desprestígio da Instituição Ministerial na comarca de Muriaé, pois sempre atuou de maneira eficiente.
    O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que “ainda que se possa descortinar a plausibilidade ao alegado pelo agravante, inexistente qualquer perigo de dano grave ou de difícil reparação no aguardo do julgamento final deste agravo, o qual, caso lhes seja favorável, não lhes será de difícil efetivação” (Vol. 1, fl. 153).
    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao Agravo de Instrumento em acórdão assim ementado (Vol. 2, fl. 28):
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECEBIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA – LEGITIMIDADE ATIVA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – COMPETÊNCIA JURISDICIONAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
    I - À luz do art. 37, § 4º, da CF/88, do art. 2º, § 2º, do DL n.º 4.657/42 e dos arts. 12 e 17, ambos da Lei n.º 8.429/92, inevitável concluir, na esteira do que já assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp. n.º 1.191.613/MG) e preconizado por abalizada doutrina (Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, Improbidade Administrativa, 8.ª ed., Saraiva, p. 686/687; e, Pedro Roberto Decomain, Improbidade Administrativa, 2.ª ed., Dialética, p. 60/61), que um Promotor de Justiça tem legitimidade para pedir, em ação de improbidade administrativa, a demissão ou a perda do cargo de outro Promotor de Justiça, bem como que o regramento desse tipo ação civil pública é aquele previsto na Lei n.º 8.429/92 e não aquele ditado pela Lei n.º 8.625/83 e pela LCE n.º 34/94, sendo do Juiz de Direito, por conta disso, a competência jurisdicional para seu processamento e julgamento. 
    II - Apenas se rejeita de plano a inicial da ação civil pública quando escancarada a ausência de condição da ação, a ocorrência de pressuposto processual negativo, a inexistência de ato de improbidade e/ou de improcedência da ação. Havendo indícios da prática de ato administrativo ímprobo, o julgador receberá a ação civil pública, possibilitando que, respeitadas ampla defesa e contraditório, seja realizada a instrução processual para embasamento de seu julgamento acerca da ocorrência ou não do dito ato”.
    No RE (Vol. 3, fl. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 5º, LIII, LIV e LV; 37, § 4º; 60, § 4º, V; 93, IX; e 128, § 5º, I, “a”, da Constituição Federal; bem como aos artigos 17, I; 18, II, alíneas “a” e “c”; 240, V; 208; 242; e 259, IV, “a”, da Lei Complementar 75/1993. Em suas razões, o recorrente reitera os fundamentos do Agravo de Instrumento e alega que:
    (a) “diferentemente do que gizado no corpo do v. acórdão hostilizado, (…) as decisões outrora impugnadas via agravo de instrumento revelam-se desprovidas da necessária fundamentação”, concluindo que “que a decisão vergastada não restou estribada em raciocínio jurídico relevante, não demonstrando, justificadamente, a necessidade de recebimento da Ação Civil Pública aforada em desfavor do recorrente” (Vol. 3, fl. 14); 
    (b) “aos membros do Ministério Público é garantido que, após vitalícios, somente por decisão judicial, transitada em julgado, podem perder o cargo” (Vol. 3, fl. 17); 
    (c) “não há se cogitar, na espécie, possa um Promotor de Justiça, do mesmo grau hierárquico que o recorrente, valendo-se de interpretação extensiva do § 4º, do art. 37, da CF, bem como das disposições encartadas em uma lei ordinária, qual seja, Lei Federal nº 8.429/1992, pretender ver o recorrente condenado à perda do cargo, através da propositura de ação de sua iniciativa” (Vol. 3, fl. 18); e
    (d) conforme estatuído na Constituição, na LC 75/1993, na Lei Federal 8.625/1993 e na LCEMG 94/1994, “o membro vitalício do Ministério Público somente pode ser demandado, com o objetivo de perda do cargo que exerce, por ação subscrita pelo Procurador Geral de Justiça, após aprovação da Câmara de Procuradores de Justiça”, bem como “a ação para perda do cargo, de membro vitalício do Ministério Público das Gerais, somente pode ser processada pelo Tribunal de Justiça local” (Vol. 3, fl. 24).
     É o relatório. Decido.
    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 60, § 4º, e 128, § 5º, I, da Constituição, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Em relação à afronta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, na inicial, o MP postulou o seguinte:
     “1 - Seja decretada liminarmente, inaudita altera pars, ou após a decisão de recebimento da ação, a indisponibilidade de bens, títulos e direitos em nome do réu, no valor mínimo de R$ 140.766,34 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), a ser determinado, preferencialmente, pelo sistema JUS-BACEN, mediante o bloqueio de valores existentes em contas correntes, em nome do requerido, junto a instituições financeiras. 
    Caso frustrada a medida, por qualquer motivo, pede-se, desde já, para fins de apuração de outros bens, a expedição de ofícios a: 
    1.1 - todos os Cartórios de Registro Gerais de Imóveis do Estado de Minas Gerais, através da E. Corregedoria-Geral de Justiça;
    1.2 - Departamento de Trânsito de Minas Gerais, através da Secretaria de Segurança Pública;
    1.3 - Comissão Nacional de Bolsas de Valores, situada nesta cidade, à rua dos Carijós, n.° 126, 5° andar com relação a todas as Bolsas de Valores, associadas ou não;
    1.4 - Bolsas Mercantil e de Futuros (BMF), operantes em todo o pais, através do Ministério da Fazenda, inclusive em relação a operações com ouro e metais;
    1.5 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG - para que informe sobre participações societárias do réu em empresas ou sociedades comerciais, promovendo a indisponibilidade das respectivas cotas.
    2 - Seja julgado PROCEDENTE o pedido para: 
    2.1 - condenar o requerido pela prática de atos de improbidade administrativa, caracterizadores de enriquecimento ilícito (art. 9°, caput e inciso XI, da Lei 8.429/92), nas sanções previstas no artigo 12, da mesma norma, inciso I, especialmente o ressarcimento ao erário, no montante de R$ 140.766,34 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), corrigidos monetariamente desde a época do fato, com juros não inferiores a 1% ao ano, impondo-lhes a obrigação de reposição de tais valores aos cofres do Estado, mantendo indisponíveis os bens, títulos e direitos para garantir o efetivo pagamento; perda dos bens acrescidos ao patrimônio e ao pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, na forma do artigo 12 da Lei 8.429/92; suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, junto da proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;”
    Da leitura acima, nota-se, portanto, que ao contrário das alegações recursais, não se discute, nestes autos, a possibilidade de aplicação da pena de perda de cargo a promotor de justiça estadual, tendo o autor se limitado a postular (a) a indisponibilidade de bens, títulos e direitos em nome do réu, no valor mínimo de R$ 140.766,34 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos); (b) o ressarcimento ao erário, no montante de R$ 140.766,34 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), corrigidos monetariamente desde a época do fato; (c) perda dos bens acrescidos ao patrimônio; (d) pagamento de multa civil; (e) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; (f) proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.
    O Tribunal de origem, com base na jurisprudência do STJ, na legislação ordinária pertinente (Decreto-Lei 4.657/1942, Lei 8.429/1992, Lei 8.625/1983 e Lei Complementar Estadual 34/1994) e no conteúdo probatório dos autos, afastou as preliminares suscitadas e manteve a decisão que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face do recorrente. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 2, fl. 31):
    “Ataca este agravo de instrumento a decisão de primeiro grau que recepcionou a “ação civil pública por ato de improbidade administrativa”, ajuizada pelo agravado (Ministério Público do Estado de Minas Gerais) em desfavor do agravante (Juvenal Martins Folly). 
    É ou não correto o recebimento da ação matriz? 
    DAS PRELIMINARES 
    DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
    Em suas razões recursais, defende o agravante seja cassada a decisão agravada por não ter o d. magistrado singular “lançado quaisquer fundamentos, mesmo que de maneira sucinta, acerca das teses de mérito erigidas pelo agravante”. 
    Data maxima venia, entendo que razão não lhe assiste. 
    É que o d. magistrado singular, em 11 (onze) laudas, relatou e fundamentou sua decisão de maneira minuciosa, expondo, detalhadamente as razões pelas quais entendeu pelo recebimento da ação civil pública, tendo, inclusive, rechaçado preliminares e apontado em sua decisão arestos do c. STJ e deste eg. TJMG. 
    Lado outro, pacífico o entendimento de que fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação.
    [...]
    Portanto, é suficiente ao julgador a exteriorização do essencial quando do recebimento da ação civil pública, não havendo nesta fase, juízo aprofundado de todas as questões trazidas pelos requeridos, em especial quando elas demandam dilação probatória.
    [...]
    É exatamente o que se tem na decisão atacada que diz de forma satisfatória e inteligível quais as razões para receber a ação após a análise das defesas prévias apresentadas pelos requeridos, não restando demonstradas de plano quaisquer hipóteses previstas no art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92
    [...]
    DA ILEGITIMIDADE ATIVA 
    Também em preliminar, argui o agravante a ilegitimidade dos Promotores da 17ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público para a propositura da ação, isso sob o fundamento de que “dispõe o Estatuto Nacional do Ministério Público que o único legitimado para propor ação civil pública objetivando a perda de cargo de membro do parquet é o Procurador-Geral de Justiça, a quem compete a chefia da instituição, após deliberação do órgão colegiado”.
    Esta preliminar já foi objeto de análise e deliberação do c. Tribunal da Cidadania, onde, em recurso especial interposto pelo aqui agravado e tendo exatamente os ilustres patronos do agravante como advogados dos então recorridos, decidido restou que: 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial no qual se discute a possibilidade de haver aplicação da pena de perda do cargo a membro do Ministério Público, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 3. Nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal e da Lei n. 8.429/1992, qualquer agente público, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pode ser punido com a pena de perda do cargo que ocupa, pela prática de atos de improbidade administrativa. 4. A previsão legal de que o Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador-Geral da República ajuizará ação civil específica para a aplicação da pena de demissão ou perda do cargo, nos casos elencados na lei, dentre os quais destacam-se a prática de crimes e os atos de improbidade, não obsta que o legislador ordinário, cumprindo o mandamento do § 4º do art. 37 da Constituição Federal, estabeleça a pena de perda do cargo a membro do Ministério Público quando comprovada a prática de ato ímprobo, em ação civil pública específica para sua constatação. 5. Na legislação aplicável aos membros do Ministério Público, asseguram-se à instituição as providências cabíveis para sancionar o agente comprovadamente ímprobo. Na Lei n. 8.429/1992, o legislador amplia a legitimação ativa, ao prever que a ação será proposta "pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada" (art. 17). Não há competência exclusiva do Procurador-Geral. 6. Assim, a demissão por ato de improbidade administrativa de membro do Ministério Público (art. 240, inciso V, alínea b, da LC n. 75/1993) não só pode ser determinada pelo trânsito em julgado de sentença condenatória em ação específica, cujo ajuizamento foi provocado por procedimento administrativo e é da competência do Procurador-Geral, como também pode ocorrer em decorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em ação civil pública prevista na Lei n. 8.429/1992. Inteligência do art. 12 da Lei n. 8.429/1992. 7. Recurso especial provido para declarar a possibilidade de, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ser aplicada a pena de perda do cargo a membro do Ministério Público, caso a pena seja adequada à sua punição. (REsp n.º 1.191.613/MG, 1ª T/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 17/4/2015, RIP 91/263 e RMP 56/361 – grifei e negritei)
    [...]
    Portanto, à luz do art. 37, § 4º, da CF/88, do art. 2º, § 2º, do DL n.º 4.657/42 e dos arts. 12 e 17, ambos da Lei n.º 8.429/92, inevitável concluir, na esteira do que já assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp. n.º 1.191.613/MG) e preconizado por abalizada doutrina (Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, Improbidade Administrativa, 8.ª ed., Saraiva, p. 686/687; e, Pedro Roberto Decomain, Improbidade Administrativa, 2.ª ed., Dialética, p. 60/61), que um Promotor de Justiça tem legitimidade para pedir, em ação de improbidade administrativa, a demissão ou perda do cargo de outro Promotor de Justiça.
    Fica, pois, superada a aventada ilegitimidade ativa.
    DO PRESSUPOSTO DE VALIDADE PROCESSUAL 
    Com base nos arts. 12, X, e 38, § 2º, da Lei n.º 8.625/83 e nos arts. 21, VIII, 24, VI, e 103, § 2º, da LCE n.º 34/94, quer o agravante a extinção do processo, sem julgamento de seu mérito (art. 267, IV, CPC/73), por inexistente prévia aquiescência do Colégio de Procuradores ou da Câmara de Procuradores para a propositura da ação matriz. 
    Todavia, o decidido no já citado REsp. n.º 1.191.613/MG se apresenta como óbice ao acolhimento da tese. É que, também à luz do art. 37, § 4º, da CF/88, do art. 2º, § 2º, do DL n.º 4.657/42 e dos arts. 12 e 17, ambos da Lei n.º 8.429/92, tem-se que, consoante específico precedente do c. Tribunal da Cidadania (REsp. n.º 1.191.613/MG) e preconizado por abalizada doutrina (Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, Improbidade Administrativa, 8.ª ed., Saraiva, p. 686/687; e, Pedro Roberto Decomain, Improbidade Administrativa, 2.ª ed., Dialética, p. 60/61), o regramento a ser observado para a propositura de uma ação civil pública por improbidade administrativa em que se pede a demissão ou perda do cargo de um Promotor de Justiça é aquele previsto na Lei n.º 8.429/92 e não aquele ditado pela Lei n.º 8.625/83 e pela LCE n.º 34/94.
    Logo, ao contrário do que pensa o agravante, a aquiescência do Colégio de Procuradores ou da Câmara de Procuradores não é pressuposto de validade do processo destinado à demissão ou perda do cargo de um Promotor de Justiça por conta do cometimento de improbidade administrativa.
    DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 
    Aduz o agravante, ainda, competir a este TJMG o originário processamento e julgamento da demanda manejada em seu desfavor. Todavia, pelo já antes alinhavado, razão não lhe assiste. É que, mais uma vez à luz do art. 37, § 4º, da CF/88, do art. 2º, § 2º, do DL n.º 4.657/42 e dos arts. 12 e 17, ambos da Lei n.º 8.429/92, forçoso reconhecer, segundo aresto próprio do c. Tribunal da Cidadania (REsp. n.º 1.191.613/MG) e respeitável doutrina (Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, Improbidade Administrativa, 8.ª ed., Saraiva, p. 686/687; e, Pedro Roberto Decomain, Improbidade Administrativa, 2.ª ed., Dialética, p. 60/61), cabe ao Juiz de Direito processar e julgar a ação civil pública por improbidade administrativa em que se pede a demissão ou perda do cargo de um Promotor de Justiça.
    DA PROVA ILÍCITA 
    Nesta última preliminar, quer o agravante reconhecida a ilegalidade das provas que serviram de base para o ajuizamento da ação de improbidade, postulando, assim, o seu não recebimento e consequente arquivamento. 
    Segundo o agravante, é “explícito o caráter ilícito da prova obtida no caso em tela, visto que foram juntados documentos referentes à vida privada do ora agravante, através de investigação, com expedição de ofícios, feita pela E. Corregedoria-Geral do Ministério Público, sem que houvesse qualquer autorização judicial para tal quebra de sigilo, em afronta expressa ao texto constitucional”. Deveras comprometida a avaliação do ponto. 
    É que, nestes autos, o agravante não nos apresenta qualquer elemento a nos possibilitar aferir realmente “íntimo e pessoal” o conteúdo do acervo probatório reunido no procedimento administrativo disciplinar tido como lastro da ação matriz.
    […]
    Releva assinalar, singela leitura da inicial do feito originário permite a fácil constatação de que a acusação nela contida contra o agravante se sustenta no testemunho de 4 (quatro) outros Promotores de Justiça que, aparentemente, compartilhavam com o agravante a responsabilidade de representar e atuar em nome do Ministério Público de Minas Gerais na Comarca de Muriaé. Venhamos e convenhamos, a impossibilidade de se extrair da documentação trazida pelo agravante qualquer resposta para tais questões é suficiente, data venia, para se refutar a pretendida declaração de ilicitude do conjunto probatório que embasa a ação matriz e, em razão disso, ordenar seu arquivamento. 
    MÉRITO
    Nos termos do art. 37 da Constituição da República de 1988: 
    A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...) 
    São normas fundamentais e inarredáveis, consistindo em parâmetros de validade para o exercício de toda a atividade administrativa e, conforme art. 4º da Lei n.º 8.429/92, é dever de todos os agentes públicos, de qualquer nível e esfera hierárquica, exercer as suas funções com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tendo em vista sempre o interesse público e o bem estar social. 
    A Lei nº 8.429/92 descreve como atos de improbidade administrativa aqueles que importam em enriquecimento ilícito (art. 9º) e prejuízo ao erário (art. 10), bem como aqueles que atentam contra os princípios da Administração Pública, nos termos do art. 11, estando previstas as penas cominadas a cada forma de improbidade.
    Na inicial da ação matriz, sustenta o agravado: 
    O requerido, no exercício do cargo de Promotor de Justiça da comarca de Muriaé, praticou ato de improbidade administrativa, no período de março de 2007 a abril de 2010, ao menos, deixando de comparecer regularmente ao serviço. 
    Restou apurado, com base no inquérito civil público que instrui a presente ação e em procedimento instaurado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, que o requerido, como Promotor de Justiça detentor das atribuições de natureza cível, em Muriaé, ausentava-se de suas funções, injustificadamente, às sextas-feiras. 
    Segundo a investigação concluiu o requerido Juvenal Martins Folly, no período indicado, passou a não comparecer ao serviço às sextas-feiras, sem autorização da Procuradoria-Geral de Justiça ou justificativa para tanto.
    De acordo com as apurações promovidas no âmbito da Corregedoria-Geral do Ministério Público, no período de 4 (quatro) anos, o requerido se ausentou do serviço, de forma injustificada, especialmente às sextas-feiras, ao menos em 51 (cinqüenta e um) dias. 
    Muitas vezes o requerido prorrogava o direito a licenças autorizadas, de forma indevida, de modo a incluir dias não inseridos no benefício. 
    (...) 
    De acordo com a mesma testemunha, as ausências causavam prejuízo ao Ministério Público e sociedade, eis que audiências judiciais eram realizadas sem a participação de membro da instituição e algumas decisões desfavoráveis não eram objeto de recursos. 
    In casu, o que será apurado e decidido na originária ação é se o agravante deve mesmo ser condenado “pela prática de atos de improbidade administrativa, caracterizadores de enriquecimento ilícito (art. 9º, caput e inciso XI, da Lei 8.429/92), nas sanções previstas no artigo 12, da mesa norma, inciso I, especialmente o ressarcimento ao erário, no montante de R$ 140.766,34 (...) perda dos bens acrescidos ao patrimônio e ao pagamento de multa civil (...) suspensão dos direitos políticos (...) proibição de contratar com o Poder Público”. 
    Ora, como cediço, apenas se rejeita de plano a inicial da ação civil pública quando escancarada a ausência de condição da ação, a ocorrência de pressuposto processual negativo, a inexistência de ato de improbidade e/ou de improcedência da ação. Havendo indícios da prática de ato administrativo ímprobo, o julgador receberá a ação civil pública, possibilitando que, respeitadas ampla defesa e contraditório, seja realizada a instrução processual para embasamento de seu julgamento acerca da ocorrência ou não do dito ato. 
    Assim, os fatos narrados na inicial devem ser apurados, havendo, sim, elementos bastantes a fundamentar o recebimento da ação, sendo certo que a alegada prática de ato de improbidade deverá ser apurada na instrução processual. 
    No caso, curial anotar, a inicial da ação matriz tem por lastro o apurado em prévio inquérito civil e, ainda, em procedimento instaurado pela d. Corregedoria-Geral do Ministério Público, merecendo especial destaque o testemunho prestado por outros 4 (quatro) membros do Ministério Público que, trabalhando ao lado do agravante na Comarca de Muriaé, atestam sua ausência ao serviço. 
    Lado outro, impossível ignorar que, na fase em que se encontra o processo originário, impera, em caso de dúvida sobre os atos tidos por ímprobos, o princípio in dubio pro societate, levando-se a matéria à ampla dilação probatória, não sendo o caso de se afastar o recebimento da inicial por suposta ausência de ato de improbidade”. (grifo nosso)
    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES EM PARECER JURÍDICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados